Tribunal: TJES
Processo: 0008592-11.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008592-11.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISAQUE SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação penal, absolveu o acusado da imputação do crime de furto simples tentado, consistente na tentativa de subtração de nove barras de chocolate de estabelecimento comercial, fato ocorrido em 19.06.2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos probatórios aptos à condenação do acusado pelo crime de furto simples tentado; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato, apta a ensejar a extinção da punibilidade, independentemente do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena máxima cominada ao crime de furto simples é de quatro anos de reclusão, a qual deve ser reduzida, no caso de tentativa, no patamar mínimo de um terço, resultando em pena máxima abstrata de dois anos e oito meses.

4. A pena máxima em abstrato superior a dois anos e não excedente a quatro anos sujeita-se ao prazo prescricional de oito anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

5. A prescrição regula-se pelo máximo da pena cominada ao delito antes do trânsito em julgado, e a sentença absolutória não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

6. Transcorrido período superior a oito anos entre o recebimento da denúncia, em 25.10.2017, e o julgamento do recurso, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

7. A ocorrência da prescrição prejudica a análise do mérito recursal, por acarretar a extinção da punibilidade do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve ser reconhecida de ofício quando, considerado o máximo da pena cominada ao delito, já transcorrido o prazo legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento, inexistindo causa interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 107, IV, 109, IV, e 155, caput; CPP, art. 386, VII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ISAQUE SANTOS MACHADO
, absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença absolutória, sustentando que o acusado deve ser condenado pela prática do crime de furto simples tentado.

Contrarrazões defensivas, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida em face de
ISAQUE SANTOS MACHADO
, absolveu o acusado da prática do crime descrito no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

O
Parquet
busca, em suas razões, a reforma da sentença absolutória, sustentando que o acusado deve ser condenado pela prática do crime de furto simples tentado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses arguidas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto simples tentado, narrando que,
no dia 19 de junho de 2017, por volta das 20h00min, no supermercado Casagrande, localizado na Rua Bernardo Horta, Centro, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado iniciou a conduta de subtrair, para si, 09 (nove) barras de chocolate marca Garoto, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, a saber, a ação de funcionárias do supermercado.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que absolveu o acusado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em que pesem as alegações ministeriais, verifico que o presente feito encontra-se prescrito, sendo imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, vejamos:

A suposta conduta criminosa ocorreu em 19/06/2017 e o recebimento da denúncia ocorreu em 25/10/2017.

Verifica-se que a pena máxima cominada para o crime de furto simples é de 04 (quatro) anos de reclusão. Considerando-se, ainda, a fração de redução no menor grau cabível para a tentativa, qual seja, um terço, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, têm-se a pena máxima de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Com efeito, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão prescreve em oito anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Rememoro, ainda, que a sentença absolutória não é causa interruptiva da prescrição.

Dessa forma, em atenção aos autos, noto que, entre a data do recebimento da denúncia e da prolação do presente acórdão, transcorreu período superior a oito anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado de ofício, em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.